Tribunal: TJDFT
Processo: 0702644-07.2022.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Vistos etc. Os embargos de declaração aviados nestes autos já estão relatados e em via de serem julgados. Assim sendo, nada há a prover ante o ora ventilado pelo embargante através da derradeira peça[1] e documento[2] que agitara, notadamente porque o requestado, visando a que seja determinado “o cancelamento das averbações de no 14 e 15, de forma que possamos regularizar a matrícula, com a transmissão do imóvel para o nome do mutuário supérstite, bem como dos autores/embargados”, já fora exaustivamente discutido e rejeitado no bojo do apelo que anteriormente formulara, tendo sido aferida, na oportunidade, a impossibilidade de homologação do acordo colacionado aos autos e, conseguintemente, de expedição dos ofícios judiciais requestados. A pretensão que formulara no derradeiro petitório, aliás, não coincide com o objeto do recurso que se encontra pendente de elucidação, o qual, defronte à sua própria natureza, restringe-se à elucidação da subsistência das omissões que foram imprecadas ao provimento colegiado, que, à unanimidade, negara provimento ao apelo que interpusera. Prossiga-se, pois, aguardando-se o julgamento dos embargos de declaração, os quais, inclusive, estão inseridos em pauta para julgamento virtual, na 16a Sessão Ordinária Virtual, que se realizará no período compreendido entre 22/05/2024 e 29/05/2024[3]. I. Brasília-DF, 15 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição de ID 58870744 (fls. 376/377). [2] - Documento de ID 58870745 (fls. 378/379). [3] - Certidão de ID 58921482 (fl. 380).